Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716312-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com o número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. O mesmo entendimento não se estende aos candidatos aprovados fora das vagas ofertadas, o que inclui eventual cadastro de reserva, pois são detentores de mera expectativa de direito quanto à nomeação. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou três hipóteses excepcionais nas quais o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada. 3. Inexiste ilegalidade nos contratos de terceirização celebrados pela CEB Distribuição S.A, pois, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público do Trabalho, foi dado à empresa estatal prazos específicos para que findasse os referidos contratos, sendo que o intervalo temporal ainda não se esgotou. 4. A Administração Pública detém o exercício do juízo de conveniência e de oportunidade quanto ao momento adequado para a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público, de modo que tal ato esteja em consonância com as demais políticas públicas. 5. Apelação cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que houve ofensa ao seu direito adquirido. Aduz ter o direito de ser contratado pela recorrida, ao argumento de que todos os cargos efetivos previstos em edital estão ocupados por terceirizados. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB e à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do edital e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009